Tribunal: TJES
Processo: 5009363-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009363-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCIELE SOUZA DE JESUS e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009363-87.2024.8.08.0000

PACIENTE: FRANCIELE SOUZA DE JESUS, LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
.

1.

A
jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal

2. “
O
s benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
”. (AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

3. Evidenciado que a paciente faz do tráfico o seu meio de vida, utilizando sua filha menor como forma de se ver livre do cárcere, não deve ser convertida a prisão preventiva em domiciliar.

4.
Habeas
Corpus
parcialmente
concedido,
substituindo a prisão preventiva por
prisão domiciliar

apenas para Franciele Souza de Jesus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009363-87.2024.8.08.0000

PACIENTES: FRANCIELE SOUZA DE JESUS, LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de FRANCIELE SOUZA DE JESUS e LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo nº
0000332-84.2024.8.08.0047
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva das pacientes, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante argumenta que as pacientes são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Deste modo, como o delito não foi praticado contra os próprios filhos, e, ainda, tratando-se de um crime sem violência ou grave ameaça, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas.

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar (ID 9073037), concedendo a prisão domiciliar para FRANCIELE SOUZA DE JESUS.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9131233).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9183097), opinando para que seja denegada a ordem em relação a LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA. Quanto a FRANCIELE SOUZA DE JESUS, alega a perda do objeto diante do Alvará de Soltura concedido.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há razões para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, torna-se necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e também levar em conta a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Extrai-se dos autos que, no dia 26/06/2024, policiais militares receberam a informação de moradores de que as pacientes estavam em uma esquina vendendo entorpecentes. Chegando ao local, a guarnição policial visualizou as suspeitas na esquina, bem como guardando as drogas do outro lado da rua, em um monte de areia.

Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram R$ 130,00 (cento e trinta reais) com a paciente Ludimila e R$ 200,00 (duzentos reais) com a paciente Franciele, todo o dinheiro fracionado em notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00. Ainda, em buscas no monte de areia, foram localizadas 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack.

Diante da cópia do Auto de Prisão em Flagrante digitalizado para os autos, entendi que estão presentes indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
, também vislumbro preenchido. Explico.

A quantidade de entorpecentes apreendida foi significativa, bem como a quantia em dinheiro, em notas fracionadas, apreendida com ambas as pacientes, evidenciando que já teriam vendido uma grande quantidade de entorpecentes. Além disso, os policiais militares, em depoimento, afirmam que ambas as pacientes estão constantemente na esquina realizando a mercancia de entorpecentes.

Relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 22/02/2023).

Ademais, entendo que, diante do apurado, resta presente a necessidade da prisão das envolvidas para resguardar a ordem pública.

Passo, então, à análise do pedido de prisão domiciliar, previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão da alegação de que as pacientes são mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

Ora, não desconheço o citado dispositivo legal, bem como o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também vem relativizando o referido dispositivo penal, admitindo a manutenção da prisão preventiva, desde que o juízo apresente razões fundamentadas.

Observa-se, então, que não se trata de norma objetiva, cabendo ao magistrado a análise do caso concreto.

No caso dos autos, o ID 9030274 evidencia que a paciente
Franciele Souza de Jesus
é mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade. Ademais, a paciente não possui qualquer registro criminal.

Com relação à paciente
Ludimila
Santana de Oliveira
, em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, há a informação de que foi presa na data de 23/5/2024 pelo delito de tráfico de drogas, contudo foi-lhe concedida a prisão domiciliar na data de 26/5/2024 em razão de ser mãe, na forma do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

No entanto, um mês após a conversão da prisão preventiva em domiciliar, a paciente
Ludimila
Santana de Oliveira
novamente foi presa em flagrante pelo tráfico que ora se processa nos autos de origem, no mesmo local em que traficava anteriormente.

Deste modo, resta evidenciado que a paciente
Ludimila
Santana de Oliveira
faz do tráfico o seu meio de vida, utilizando sua filha menor como forma de se ver livre do cárcere. Logo, em razão de sua conduta reiterada, entendo que não deve ser convertida a prisão preventiva em domiciliar.

Em caso similar, está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes.

5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.

6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia. Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS para conceder a prisão domiciliar a FRANCINE SOUZA DE JESUS e negar para LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)